Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721697-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ECIENE NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de representação processual (ID 50554563). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51730618. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator